Tribunal: TJDFT
Processo: 0725960-70.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725960-70.2018.8.07.0015 RECORRENTE: LEONARDO DAL PISSOL RECORRIDOS: GLERSY ALIMENTOS LTDA - EPP, DELFINNA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, EDUARDO DE CASTRO BORGES, SYLVIO CARLOS DINIZ BORGES REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Anulação de alteração de contrato social c/c indenização – Insuficiência de prova do dolo alegado – Improcedência da demanda. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 145 e 146, ambos do Código Civil, sob o argumento de que restou provado nos autos a ocorrência de dolo no negócio jurídico firmado pelas partes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois "Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 145 e 145, ambos do CC, pois a turma julgadora concluiu que o recorrente não comprovou defeito ou ocorrência de dolo no negócio jurídico entabulado pelas partes, a ensejar a indenização pleiteada (ID 11995292-Pág. 2). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003